Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE ESTUDANTIL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA COMPROVADA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.

1. Hipótese de suspensão do passe livre estudantil por meio de procedimento administrativo sob o fundamento de utilização indevida do referido benefício.

2. Nos termos do art. 6o da Lei Distrital no 4.462/2010, o passe livre estudantil é de uso pessoal e intransferível.

3. Constatado pelo sistema de biometria do DFTRANS a utilização indevida, por terceiro, do cartão do passe livre estudantil, tendo sido o beneficiário notificado para apresentar defesa em sede de procedimento administrativo, mostra-se correta a suspensão do referido benefício nos termos do art. 5o da Lei Distrital no 4.462/2010.

4. Recurso conhecido e não provido.